Tribunal: TCU
Processo: 031.500/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 67/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação formulada pela empresa BCS USA INC, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 216/2022, sob a responsabilidade do Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica (UASG 120195), com valor estimado de R$ 1.911.158,70, cujo objeto é a aquisição de saco de transporte verde oliva, Considerando não ter havido falha na inabilitação da proposta da BSC USA INC, uma vez que a documentação apresentada não atendeu ao art. 30 da Lei 8.666/1993 e às disposições do edital do PE 216/2022; e Considerando que não há respaldo jurídico para a desclassificação sumária da proposta inicialmente apresentada pelo licitante Mobile Ton e que este apresentou os atestados exigidos para a sua habilitação, não obstante os registros de atraso no fornecimento, ACORDAM, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; em considerar, no mérito, a representação improcedente; em dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, ao autor da representação e ao Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica; e em arquivar o processo, sem prejuízo da medida processual indicada a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.500/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ricardo Barretto de Andrade (32.136/OAB-DF), Mariana Ozaki Marra da Costa (67162/OAB-DF) e outros, representando BCS USA Inc. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no pregão - SRP 216/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: não realização de diligências, conforme o art. 43, § 3o, da Lei 8.666/19993, para esclarecer e/ou mitigar eventuais riscos de atrasos de fornecimentos, uma vez que os atestados apresentados pela licitante vencedora, Mobile Ton Comércio Eletrônicos Eireli (CNPJ: 00.169.310/0001-34), apresentaram ressalvas quanto aos prazos de entrega dos itens fornecidos.